Tribunal: TJSP
Processo: 1008818-95.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Cessão onerosa de quotas sociais – Ação declaratória e indenizatória – Parcial Procedência – Distrato por descumprimento recíproco de obrigações – Ausência de multa contratual – Devolução de importâncias pagas – Procedência parcial mantida – Falta de dedução de pedido correspondente na petição inicial que impede o reembolso pelos autores de valores dispendidos com a reforma do

Ementa:
Cessão onerosa de quotas sociais – Ação declaratória e indenizatória – Parcial Procedência – Distrato por descumprimento recíproco de obrigações – Ausência de multa contratual – Devolução de importâncias pagas – Procedência parcial mantida – Falta de dedução de pedido correspondente na petição inicial que impede o reembolso pelos autores de valores dispendidos com a reforma do estabelecimento comercial - Aplicação do princípio da congruência – Preliminar de inépcia da petição inicial arguida no apelo da ré atinente à comprovação dos pagamentos e que se confunde com o mérito, merecendo ser rejeitada – Apelo da ré parcialmente conhecido – Falta de insurgência quanto à decisão de rejeição liminar da reconvenção proposta – Impossibilidade de apreciação do pedido indenizatório – Preclusão e ausência de dialeticidade – Manutenção da condenação imposta ante os pagamentos reconhecidos na sentença – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Recurso da ré parcialmente conhecido e desprovido na parcela conhecida, provido parcialmente o apelo dos autores.